Tribunal: TJBA
Processo: 0570683-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0570683-94.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR SILVA ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A COLETIVO URBANO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS NOS AUTOS. QUESTIONAMENTO. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. AFASTADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO AFASTA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA SUPRIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. REGIME SEMIABERTO FIXADO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por VITOR SILVA ANDRADE contra sentença da 15ª Vara Criminal de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 0570683-94.2017.8.05.0001, julgou extinta a punibilidade do corréu ELINALDO SANTOS CONCEIÇÃO, em razão de seu falecimento (art. 107, I, do CP), e condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). Consta da denúncia “Que em 03/12/2016, a vítima CARLA FÉLIX SILVA estava no interior do ônibus coletivo da empresa Integra OTTrans, linha Vale dos Rios x Stiep, quando transitava pela Avenida Cardeal da Silva por volta das 20:00 horas, quando os aludidos e um terceiro indivíduo, armados, anunciaram o assalto aos passageiros do ônibus, saqueando-os, e da vítima subtraíram com grave ameaça um aparelho celular Samsung Duos, de cor branca, e linhas 71 99386-8801 e 98786-3439. Após consumado o roubo, os réus e o terceiro indivíduo não identificado desceram logo após quando o ônibus parou numa sinaleira, e evadiram-se. Após o fato, a vítima não registrou ocorrência na unidade policial; todavia, em 06/12/2016, por volta das 19:15 horas, no ponto de ônibus da Av. Euclides da Cunha, entrou no ônibus que faz a mesma linha, inclusive com o mesmo motorista, e logo após passar pela catraca reconheceu dois dos assaltantes que participaram do assalto anterior. Então, saltou no ponto de ônibus do cemitério do Campo Santo, pegou um táxi e foi até a 41ª CIPM/Federação fazer a denúncia do fato. De imediato, a guarnição policial a atendeu e abordou o ônibus que tinha acabado de passar em frente a Companhia Policial, todavia, quando a guarnição abordou o coletivo, um dos réus pulou a janela e tentou fugir; porém, uma policial o alcançou e o deteve, assim como os demais integrantes detiveram o outro denunciado. Na DEPOL a vítima reconheceu os denunciados como os elementos que a assaltaram anteriormente e demais passageiros, no dia 03/12/2016.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela Defensoria Pública é tempestiva; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (iii) determinar se a omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena exige complementação pelo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões não merece prosperar tendo em vista que a apelação é tempestiva. Nos termos do art. 44, I, da LC nº 80/1994, a Defensoria Pública tem prazo em dobro para recorrer. Considerando a data da intimação da sentença (24/10/2024) e o protocolo do recurso (30/10/2024), o recurso foi interposto dentro do prazo legal. 4. O prazo para apresentação das razões é impróprio, de modo que sua juntada posterior ao decêndio legal previsto no art. 600 do CPP não impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2307761/MG). 5. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por: (i) boletim de ocorrência e inquérito policial; (ii) firme relato da vítima em juízo, prestado sob contraditório, com descrição clara do roubo, inclusive com a exibição de suposta arma e ameaças; (iii) reconhecimento pessoal espontâneo realizado dias após os fatos; e (iv) testemunhos de policiais que realizaram a prisão em flagrante dos suspeitos. 6. A palavra da vítima, em delitos cometidos às ocultas, como o roubo, goza de valor probatório relevante quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso concreto, onde foi confirmada pela policial militar responsável pela prisão, pela agente da delegacia e pela dinâmica do flagrante. 7. Não subsiste interesse recursal quanto à exclusão da majorante questionada pelo recorrente, em relação ao emprego de arma de fogo, vez que a mesma sequer foi aplicada na dosimetria da pena. 8. Ademais a ausência de laudo pericial ou apreensão de arma de fogo não descaracteriza o crime de roubo quando a grave ameaça é configurada por simulação de arma e ameaça verbal, conforme precedentes do STJ. A exibição da arma na cintura e os dizeres ameaçadores (“entreguem os pertences ou atiro”) intimidaram as vítimas, tornando inequívoco o elemento “grave ameaça”. 9. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas) está em conformidade com o acervo probatório. A vítima descreveu a atuação coordenada de três indivíduos, inclusive o réu. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da majorante mesmo que apenas um dos autores seja identificado e processado, desde que comprovada a coautoria. 10. Como consequência lógica, mantidos nesta instância recursal os parâmetros reconhecidos em sentença, bem como, verificada a regularidade do cálculo condenatório realizado, conclui-se que não há reparos a serem feitos também neste capítulo da sentença. 11. A sentença omitiu-se quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o que configura nulidade parcial, passível de correção de ofício. Diante da pena fixada (5 anos e 4 meses), ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena-base no mínimo legal, aplica-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Regime inicial de cumprimento da pena fixado de ofício. Tese de julgamento: “É tempestiva a apelação interposta pela Defensoria Pública no prazo em dobro previsto em lei.” “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui alto valor probatório em crimes patrimoniais sem testemunhas diretas.” “A exibição de suposta arma e o uso de ameaças verbais configuram grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, mesmo sem laudo pericial.” “O concurso de agentes se caracteriza pela atuação conjunta de dois ou mais indivíduos no crime, sendo desnecessária a condenação de todos para aplicação da majorante.” “A omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena deve ser suprida de ofício pelo Tribunal, aplicando-se o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b"; 44, I; 107, I; 157, §2º, II; CPP, arts. 387, §2º; 593; 600. LC nº 80/1994, art. 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2307761/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/02/2024, DJe 04/03/2024; STJ, REsp 1994182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11/03/2025, DJe 26/03/2025; STJ, AgRg no HC 699.286/SP, 6ª Turma, j. 28/06/2022, DJe 01/07/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0570683-94.2017.8.05.0001, tendo como apelante VITOR SILVA ANDRADE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, alegada nas contrarrazões do Ministério Público, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de VITOR SILVA ANDRADE, e de ofício, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74